Tribunal: TJMT
Processo: 1001459-10.2023.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E LESÃO CORPORAL TENTADA CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DO ALCOOLISMO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. FALTA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE. 2. CONSESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. É inviável o reconhecimento da semi-imputabilidade do apelante, pois, na espécie, não houve a arguição da referida tese durante a instrução processual, tampouco houve a instauração de incidente de insanidade mental, prova técnica necessária para o reconhecimento do instituto previsto no art. 26, parágrafo único, do Código Penal.
2. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento das custas e despesas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real a sua situação econômico-financeira, vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001459-10.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NEIVE APARECIDO DIAS JACINTO - CPF: 826.562.311-91 (APELANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (ASSISTENTE), MARCIO MONTEIRO JAYME (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON DE SOUZA - CPF: 029.872.681-57 (ASSISTENTE), BRUNO MAGALHÃES DA ROCHA (ASSISTENTE), CLAUDENI JOSE DE SOUZA JACINTO - CPF: 021.270.961-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E
LESÃO CORPORAL
TENTADA
CONTRA A MULHER
.
CONDENAÇÃO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1.
PEDIDO DE RECO
NHECIMENTO DA
SEMI-
IMPUTABILIDADE

DO APELANTE
EM RAZÃO DO ALCOOLISMO. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA.
FALTA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
.
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE
.

2.
CONSESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS
E DESPESAS PROCESSUAIS
. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.

É i
nviável o reconhecimento da
semi-imputabilidade
do apelante,
pois, na espécie,
não houve a arguição da referida tese durante a instrução processual, tampouco
houve
a
instauração de incidente de insanidade mental, prova técnica necessári
a
para
o reconhecimento
do
instituto previsto no art. 26, parágrafo único
,
do Código Penal
.

2. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento das custas e despesas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real
a sua
situação econômico-financeira, vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Neive
Aparecido Dias Jacinto

contra a sentença prolatada nos autos da
Ação Penal
n.
1001459-10.2023.8.11.0009
,

pelo Juízo
da
3
a
V
ara da Comarca de
Colíder
/
MT
, conden
ando-o

à pena de
03 (três) meses de detenção e 08 (oito) meses de reclusão
,
em
regime aberto, pela prática dos crimes previstos
no art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 129, § 13
,
c/c art. 14, II, do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha
.

O
apelante
, nas razões recursais
encontradiça
s

no ID
189714775
,
requer a reforma da sentença
,
pleiteando

o reconhecimento da sua
semi-imputabilidade
,
nos termos d
o art. 26, parágrafo único, do Código Penal, sob o
argumento
de que é
dependente químico e esta
va
embriagado no momento da
s
conduta
s narradas na denúncia
.

Ao final,
p
ugna pela concessão dos benefícios
da justiça gratuita.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
189714777
, pugna pelo desprovimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer visto no ID
198942168
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia,
constante

no ID
189714703
, narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]
FATO 01 – Descumprimento de medidas protetivas de urgência
:

Sobressai dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 04 de julho de 2023, por volta das 18h40min, na residência situada na Rua Tiradentes, n. 193, nesta urbe, o denunciado
NEIVE APARECIDO DIAS JACINTO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua
conduta,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006
, em favor de sua ex-esposa

Claudeni
José de Souza Jacinto
, conforme decisão proferida nos autos sob n. 1001345-71.2023.8.11.0009, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Criminal desta Comarca.

De acordo com o apurado,
Neive
e
Claudeni
eram conviventes e estavam separados por cerca de quatro meses, sendo que, diante de violência doméstica sofrida por esta, ela requereu em seu favor medidas protetivas de urgência com amparo na Lei n. 11.340/06, as quais foram deferidas nos autos da MPU sob n. 1001345-71.2023.8.11.0009, donde se determinou ao denunciado o cumprimento das seguintes medidas: (i) proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e de testemunhas, no limite mínimo de 200 (duzentos) metros; (
ii
) proibição de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; (
iii
) proibição de frequentar a residência da ofendida (ID. 123177950).

Entretanto, muito embora fixadas referidas proibições e delas tenha sido cientificado no dia 29/06/2023, o incriminado optou por ignorar o comando judicial, porquanto, no dia 04/07/2023, não só se aproximou da vítima e de seus familiares e frequentou a residência dela, como também tentou cometer novo ilícito contra aquela.

FATO 02 – Tentativa de lesão corporal qualificada
:

Respalda-se ainda do apanhado
pré
-processual, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descrito, o denunciado
NEIVE APARECIDO DIAS JACINTO
, consciente e dolosamente, de posse de um canivete,
tentou ofender a integridade física da vítima
Claudeni
José de Souza Jacinto
, sua ex-esposa, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, dada a intervenção do irmão da ofendida que, na ocasião, o segurou.

Segundo esclarecem as investigações, na data dos fatos, embora ciente de que não poderia frequentar a residência da vítima, o denunciado dirigiu-se até lá e adentrou no imóvel, sendo que, logo em seguida, a ofendida ao chegar no local se deparou com ele, fato que a fez se sentir amedrontada, mormente porque visualizou um canivete aberto no bolso dele, razão pela qual, acreditando que ele estivesse ali para matá-la, se apavorou e saiu correndo pela rua, passando a ser perseguida pelo incriminado com um canivete na mão, não chegando a ofender a integridade física daquela por circunstâncias alheias à sua vontade, dada a intervenção do irmão da ofendida que, ao socorrê-la, segurou o denunciado pelos braços e pediu a ele que entregasse o canivete, o que assim foi atendido.

Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito, restando

convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Interrogado pela autoridade policial, o incriminado permaneceu em silêncio.

A infração penal foi cometida por razões da condição do sexo feminino,

porquanto, o crime envolveu violência doméstica e
familiar.
[...]

Destaques no original

Na espécie, não há questionamento acerca da materialidade e autoria delitivas, limitando-se
, o apelante,

a pleitear o
reconhecimento da
sua

semi-i
mputabilidade
,

argument
ando
que é alcoólatra e
praticou
as condutas
pelas quais foi condenado

embriagado
,
circunstâncias
,
essas
,
que
indicam que
ele
não era inteiramente capaz de
entender o caráter ilícito de seus atos e de determinar-se de acordo com esse entendimento,
com a
redução
de pena, nos termos do art. 26,
parágrafo único,
do Código Penal.

Entretanto,
não assiste razão ao apelante.

Isso porque,
se
colhe destes autos
que
apenas
nas razões da apelação
a defesa levantou
a tese de
semi-
imputabilidade
do
apelante
,

porquanto
não houve qualquer arguição, tampouco instrução acerca da capacidade de
ele
entender o caráter ilícito de seus atos e determinar-se de acordo com esse entendimento.

Com efeito,
vejam-se
estes trechos
do relatório
da
sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau:

Seguiu-se a instrução, sendo ouvida a vítima, o informante e interrogado o acusado (id. 128759538).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (id. 128759538).

Já a defesa pugnou pela absolvição do acusado quanto ao crime previsto no art. 129, § 13
c.c
. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por ausência de provas para a condenação, e em relação ao delito descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06 pelo reconhecimento da atenuante da confissão (id. 128759538).

(
Trechos
da sentença
vista no
ID
189714753
)

Constata-se, ainda, que sequer houve pedido
de
instaura
ção

de
incidente de insanidade mental
,

procedimento
, esse,

necessário
para aferir a
semi-
imputabilidade
do
apelante
ao tempo do
s
fato
s
.
Além do mais
, malgrado
as

afirmações
segundo as
quais

apelante
é
alcoólatra
– circunstância
capaz de
dirimir
sua imputabilidade
–
, inexiste
nestes
autos
exame médico-legal
apto a demonstrar
que
ele era, ao tempo do fato,
incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de determinar-se de acordo com
esse entendimento
, tal como se infere do julgamento do Superior T
ribunal de Justiça
, resumido desse modo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DESISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM O FATO CRIMINOSO E QUE NÃO PODEM EXIMIR-SE DA OBRIGAÇÃO DE DEPOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. O RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU DEMANDA A PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E DO RESPECTIVO EXAME MÉDICO-LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Ao acolher o pedido de reconsideração formulado pelo Ministério Público para oitiva das testemunhas anteriormente arroladas e que foram objeto de desistência, o juízo determinou a designação de nova audiência de instrução e julgamento, renovando, inclusive, o interrogatório do réu, de modo que inexistente eventual prejuízo.

2. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, sejam absolutas ou relativas, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas
de
nullité

sans

grief
) (
AgRg
no HC 604.554/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020,
DJe
12/11/2020).

3. "
[
O] art. 149 do CPP não contempla hipótese de prova legal ou tarifada, mas a interpretação sistemática das normais processuais penais que regem a matéria indica que o reconhecimento da inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
do réu (art. 26, caput e parágrafo único do CP) depende da prévia instauração de incidente de insanidade mental e do respectivo exame médico-legal nele previsto
" (Recurso Especial n. 1.802.845/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020,
DJe
de 30/6/2020).

4. Agravo regimental não provido.

(Agravo Regimental no Agravo de Recurso Especial n. 2.235.452/RJ, relator Ministro Ribeiro Danta
s, Quinta Turma, julgado em 7.3.
2023,
DJe
de 13
.
3
.
2023)

Destacamos

Por sua vez,
e
sta
Corte de Justiça, enfrentando matéria similar, firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E TENTATIVA DE FURTO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. INIMPUTABILIDADE – ISENÇÃO DE PENA – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DA RÉ – FALTA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – 2. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS FURTOS CONSUMADOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA IDÔNEA PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONFISSÃO PARCIAL DA RÉ – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Inexistindo incidente de insanidade mental ou qualquer dúvida acerca da higidez mental da apelante, não há que se cogitar da aplicação da causa de isenção de pena prevista no art. 26 do CP
;

2. Não há que se falar em absolvição, quando há provas robustas da materialidade e autoria dos crimes de Furto, consubstanciadas nas palavras de testemunhas, harmônicas entre si, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório e da confissão parcial da ré
.

(N.U 1018902-40.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câ
mara Criminal, Julgado em 8.2.
2023,
Publicado
no DJE 14
.
2
.
2023)

Sendo assim
,
não
se pode
falar em
reforma
da

sentença
condenatória
, haja vista que, apesar
de os fatos narrados
na denúncia

terem sido
,
supostamente
,
perpetrad
o
s
pelo apelante
em estado de embriaguez, essa condição se deu de forma voluntária
.

Como é sabido
a
redação dada ao art. 28, II, do Código Penal, é clara ao dispor que não excluem a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, sendo certo que somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1o do art. 28
do referido diploma legal
, situação, essa, que não restou evidenciada pelos documentos acostados
nestes autos.

E,
no casos
destes autos, não pode aplicar esse benefício ao apelante,
porque,
conforme
foi
consignado
linhas volvidas
,
ele

não se incumbiu de demonstrar que, ao tempo da ação, estivesse com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito da
s

conduta
s

praticadas por ele
.

Além do mais, não se pode olvidar que a
prática de crimes sob efeito de álcool não retira a tipicidade da conduta, tendo em vista que a embriaguez voluntária, como sói ser no caso sob exame, não é hábil para
dirimir a culpabilidade
, de modo que o
apelante
, ao ingerir substância etílica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
,
tal como entendeu este Tribunal de
Justiça
, no julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 –
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– TESE DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal
.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4o do artigo 282 do Código de Processo Penal.

(TJMT N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em
17.11.2020,
Publicado
no DJE 18.
11
.
2020).
Destacamos

Sendo assim, não havendo incidente de insanidade mental e de acordo com a teoria da
actio
libera in causa
não há que se cogitar em reconhecimento
da
semi-
imputabilidade

do apelante
.

De outro lado
, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante
e isenção das custas
e despesas
judiciais
, é imperativo anotar que esse pleito
, igualmente,
nãotem consistência,
pois,
acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar, ao disporque

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa
obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se
, pois,
que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada noJuízo dasExecuçõesPenais, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido,
momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como

pode ser visto a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.4.2021,
Publicado
no DJE 29.4.2021
)

Destacamos

Posto isso, em sintonia
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

nego
provimento

ao recurso
interposto por
Neive
Aparecido Dias Jacinto
,
mantendo
inalterada

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024